Tribunal: TJDFT
Processo: 0716641-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NOVO OFERECIMENTO DE ANPP. PRECLUSÃO. PERDIMENTO DE ARMA DE FOGO EM FAVOR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE.
1. Rejeitado pelo réu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e iniciada a persecução penal, com o recebimento da denúncia, opera-se a preclusão para oferecimento do acordo.
2. O perdimento da arma de fogo e das munições apreendidas em favor da União é efeito da condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme dispõe o art. 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal,
3. Recurso não provido.